Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701442-13.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S.A intespôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Civil da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual julgou procedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 37226799), o apelante impugna a justiça gratuita e sustenta no mérito, a falta de responsabilidade pela fraude. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões (ID 37226807) pelo não provimento do recurso. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Observa-se que a Sentença foi considerada publicada para o réu no dia 19/05/2022. Mediante consulta ao sistema informatizado da Primeira Instância deste Tribunal, constatei que o réu, por intermédio de seu patrono, teve ciência da Sentença pelo Portal Eletrônico do Tribunal no dia 19/05/2022. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 20/05/2022, consoante disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 9/06/2022, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 10/06/2022 (ID 37226799), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Desembargador Eustáquio de Castro Relator